Tribunal: STF
Processo: ARE 702126
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Conversão em pecúnia de férias não gozadas no interesse da Administração Pública. Vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.